Tribunal: TJMT
Processo: 0038627-03.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038627-03.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS TADEU RONDON DE CAMPOS (APELANTE), LUCINEIDE MARCIANA DA CRUZ SILVA SIQUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA INIDONEA DOS ANTECEDENTES.
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NA MESMA DATA DO CRIME. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO CONCOMITANTE.
2
.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
:
PENA FIXADA EM QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 CP, FAVORÁVEIS. REGIME FECHADO ALTERADO PARA O SEMIBERTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO
PROVIDO. DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.
PROVIDÊNCIA
DE

OFÍCIO
.

1.1.
Cediço que a condenação definitiva por fato anterior ao crime e com trânsito com julgado posterior ao crime julgado, pode ser utilizada como maus antecedentes na 1ª fase da dosimetria da pena. Precedentes (STJ AgRg no HC n. 913.019/PR).

1.2
No entanto,

s
e a data do trânsito em julgado da condenação usada para depreciar os antecedentes ocorrer no exato dia do crime em que se apura outra ação penal, a depreciação deve ser afastada, eis, que somente a data de trânsito em julgado posterior à do crime admite considerar prejudicial ao réu a circunstância judicial dos antecedentes, não, a data coincidente com a da ocorrência do delito sob apuração.

2
. Consoante teor da Súmula 259 do STJ, se o réu, ainda que reincidente não ostentar circunstâncias do art. 59 do CP prejudiciais a ele, é possível estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, se o
quantum
da condenação for superior a 4 (quatro) anos porque em conformidade com entendimento pacificado dos tribunais superiores - Providência estabelecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcos Tadeu Rondon de Campos

foi condenado pelo
MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
como autor do crime de
Roubo
(art. art. 157,
caput
, c/c art. 6.1, inc. I, todos do CP), à pena de
4 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
e
10 dias-multa
(ID 210439984).

Em suas
razões
recursais, a Defesa requer o
decote
do conceito prejudicial da circunstância dos

antecedentes
na 1ª fase da dosimetria da pena, porque motivado de forma inidônea (ID 210439994).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo (ID 210439994).

A d.
PGJ
opinou em parecer, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 16472663):

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por roubo – Irresignação defensiva – Pretende a readequação da pena-base ao mínimo legal – Assere que a exasperação dos maus antecedentes se deu de forma inidônea – Improcedência – Réu que possui duas condenações, sendo uma delas utilizada para negativar os antecedentes e o aumento da pena-base – Crime cometido em data anterior com trânsito em julgado posterior caracteriza maus antecedentes – Precedentes do STJ – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 04.10.2019, às 13h50min., na Av. Fernando Corrêa da Costa, no Bairro Jardim Petrópolis, nesta capital,
Marcos Tadeu Rondon de Campos
, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo Duos, da vítima
Lucineide Marciana da Cruz Silva Siqueira
.

Após regular trâmite processual, ele
foi condenado pelo
MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
como autor do crime de Roubo (art. art. 157,
caput
, c/c art. 6.1, inc. I, todos do CP), à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a Defesa requer o
decote
dos maus antecedentes depreciados na 1ª fase da pena, porque de forma inidônea.

Vejo que
razão lhe assiste
.

Na 1ª fase da pena, o magistrado
a quo
depreciou os
maus antecedentes
do art. 59 do CP, com base na Ação Penal de nº.
0011507- 87.2016.8.11.0042
, mediante a seguinte fundamentação (ID 210439984 - Pág. 5):

“... Quanto aos antecedentes, verificamos que o acusado ostenta uma condenação em que
o trânsito em julgado ocorreu no mesmo dia da prática do crime a que foi sentenciado neste feito (04.10.2019),
autos do Proc. 0011507- 87.2016.8.11.0042, não podendo, portanto, ser considerado como reincidente, pois o art. 63 do CPP é claro ao dispor que haverá “... a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença...” (G/N), o que não é o caso dos autos, pois ocorreu no mesmo dia. Todavia, embora tal condenação não possa ser considerada para efeitos de reincidência, nada impede que seja utilizada para caracterizar os maus antecedentes, pois se refere ao histórico do indivíduo[2]. Desse modo, me utilizarei da condenação ora referida para negativar os antecedentes do sentenciado (...) Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa”. Destaquei.

Nota-se que o Magistrado singular considerou negativa a circunstância judicial do art. 59 CP -
maus antecedentes,
com base em uma Ação Penal que o apelante ostenta, em que o crime foi praticado
antes
da
data dos fatos destes autos
,
transitada em julgado no mesmo dia em que o apelante cometeu o crime aqui apurado
, ou seja,
04.10.2019
, como bem destacado pelo próprio Juízo oficiante.

Sobre a matéria, o STJ já sedimentou o entendimento de que:

“(...) 1. É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente (...)”. (AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Como visto acima, nos casos em que a ação penal utilizada para valorar os maus antecedentes, tenha transitado em julgado em data posterior, e praticado antes, aos fatos do crime em apuração, a valoração dos maus antecedes é válida.

No entanto, se o trânsito em julgado ocorrer de forma concomitante, ou seja, no mesmo dia os fatos em apuração, não há como manter a depreciação, já que a ação penal transitou em julgado no mesmo dia em que o apelante praticou o crime neste processo, qual seja
04.10.2019
(como pode ser conferido na denúncia de ID 210439922 e Atestado de pena de ID 1043998).

Se é assim, considerando que a Ação Penal utilizada configurar maus antecedentes, embora o crime tenha ocorrido antes dos fatos aqui apurados,
transitou em julgado no mesmo dia do crime praticado neste processo
, e de fato, a depreciação deve ser afastada.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME:
ROUBO (ART. 157,
CAPUT,
DO CP): RECLUSÃO DE 4 A 10 ANOS, E MULTA

APELANTE:
MARCOS TADEU RONDON DE CAMPOS

Na primeira fase dosimétrica, diante do decote dos maus antecedentes neste Voto, estabeleço a pena basilar em
4 anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, presente a atenuante da confissão espontânea, e da agravante da reincidência (AP de nº. 0027599-72.2018.8.11.0042), procedo a compensação integral, como estipulado pelo magistrado, e encontro a pena intermediária em
4 anos de reclusão
.

Na terceira fase dosimétrica, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
4 anos de reclusão
.

Mantenho os
10 dias-multa
estabelecidos pelo sentenciante, em atenção ao Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT.

2
. Estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, porque, ainda que reincidente, a pena foi estabelecia no patamar de 4 anos de reclusão, sendo possível, portanto, a aplicação da Súmula 269 do STJ
:
"É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Nesse sentido, vale conferir recente julgado da Corte Cidadã:

“ 6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 269 deste Sodalício: "[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Precedentes (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.).

Imp
ossível a substituição de pena prevista no art. 44 do CP,
em face da grave ameaça empregada na prática do ilícito e da reincidência evidenciada, conforme prevê o inciso I e II do mesmo artigo, conforme observado pelo sentenciante.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
em
dissonância
com o parecer da
PGJ
,
dou provimento
ao recurso defensivo para afastar o conceito prejudicial da circunstância judicial dos

antecedentes
na 1ª fase da dosimetria da pena, e estabelecer a pena do apelante
Marcos Rondon Tadeu de Campos
pela prática do crime de
Roubo
(art. 157,
caput,
c/c art. 61, inc. I, todos do CP), em
4 anos de reclusão
e
10 dias-multa
, portanto, no mínimo legal e
DE OFÍCIO
, estabelecer o regime
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda em atenção à Súmula 269 do STJ.

Considerando a incompatibilidade da segregação cautelar do réu, com o regime prisional ora estabelecido – semiaberto –,
oficie-se
com urgência
ao Juízo da Execução Penal, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024